Tribunal: CARF
Processo: 19647.013017/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013017/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.600 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO NELSON CALAZANS DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
1RRF. NÃO RECOLHIMENTO. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA FONTE
PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Em decorrência da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio-administrador da fonte pagadora, incabível a compensação de imposto
retido na fonte e não recolhido.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e
5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.
MULTA DE MORA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013017/2007-34
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.600 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013017/2007-34

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 11-29.844 – 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC), que julgou
improcedente a impugnação da Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), no valor original de R$ 61.318,74, relativa ao exercício 2005, ano-calendário
2004.
O lançamento fiscal decorre de compensação indevida de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF). Conforme informação constante da “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” da Notificação, da -análise das informações e documentos apresentados
pelo contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do IRRF no valor de R$ 39.563,04 referente à fonte
pagadora Orion Tecnologia de Poços Ltda, pessoa jurídica em que o declarante figurava como
sócio durante o ano-calendário objeto da presente notificação. Ainda de acordo com a descrição,
o contribuinte foi intimado a esclarecer o motivo pelo qual não foi incluído na Declaração de
Imposto Retido na Fonte (DIRF) da fonte pagadora, assim como, a apresentar cópia dos
Documentos de Arrecadação de Tributos Federais (DARF) relativos ao recolhimento do suposto
IRRF declarado. Em sua resposta, o autuado afirmou que a partir de julho/2004 deixou de
participar dos atos de administração da sociedade e que, em meados de maio/2005 foi excluído
do quadro societário.
Esclarece a fiscalização que, considerando que o contribuinte participou do
quadro societário e da administração em parte do ano-calendário de 2004, sendo solidariamente
responsável pelos créditos declarados do não recolhimento do IRRF, conforme o art. 723 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR) vigente à época dos fatos (Decreto no 3.000, de ) e
que a situação da empresa não foi regularizada, foi procedida à glosa do IRRF declarado.
Foi apresentada impugnação da exigência (fls. 4/8), onde é alegada
preliminarmente a ilegitimidade passiva do autuado, por entender que a pessoa jurídica Orion
Tecnologia de Poços Ltda. deveria ser a responsável pela já realizada retenção de valores e o
impugnante não teria qualquer relação com a omissão da fonte pagadora no tocante ao repasse
dos valores retidos, não havendo, portanto, que se falar em ilícito praticado pelo
contribuinte/impugnante, haja vista ter ele comprovado o adimplemento de suas obrigações,
tendo procedido à regular declaração de seus rendimentos e respectivo IRRF. Na sequência,
combate a cobrança da multa de mora no percentual de 20%, assim como, dos juros de mora,
alegando ilegalidades e por entender que, da forma como aplicados, possuem natureza
confiscatória, contrariando assim os princípios da atual Constituição da República.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.600 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013017/2007-34

A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstantes foi
considerada improcedente, sendo mantido em sua integralidade o crédito tributário.. A decisão
prolatada apresenta seguinte ementa:
1RRF. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7°, §§ 1° e 2°, e 8°, § 1 0 (Lei
n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA.
Em decorrência do principio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte fez parte diretoria da fonte pagadora dos rendimentos.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado apresentou o recurso voluntário de fls. 56/60, onde, mediante diversos
arrazoados, apresenta insurgência do quanto decidido no Acórdão da DRJ, sob os mesmos
argumentos de ilegitimidade passiva do autuado. Alega que no julgamento de piso não se levou
em consideração a realidade fática, desconsiderando-se até mesmo o principio da primazia da
realidade, para julgar procedente o auto de infração sob o argumento de que o contribuinte até
agosto de 2004 era sócio da empresa e, nessa condição, teria o dever de determinar o
recolhimento do tributo devido pela sociedade empresarial. Ocorre que, ainda de acordo com sua
defesa, como já demonstrado nas próprias razões de impugnação, a essa época o contribuinte não
mais exercia qualquer função de gerência, comando ou podia praticar atos de gestão na empresa
Orion Tecnologia de Poços, razão pela qual não tinha como "determinar o recolhimento do
imposto de renda retido na fonte", como entende equivocadamente consignado no acórdão ora
recorrido. Complementa que se deve ponderar que a época dos fatos o Recorrente já não mais
exercia qualquer cargo de gerência em relação à fonte pagadora. Noutro giro, afirma dever ser
ressaltado que as pessoas físicas e jurídicas possuem personalidades diferentes das dos sócios
que a compõem, não se confundindo entre si, citando jurisprudência que entende dar guarida a
tal afirmativa. Conclui no sentido de que o valor do tributo devido foi efetivamente descontado
dos rendimentos do Recorrente e retido na fonte pagadora, assim, a responsabilidade pelo
pagamento do tributo, caberia à pessoa jurídica e não à pessoa física do recorrente.
Na sequência, volta a contestar a cobrança da multa de mora no percentual de
20% e dos juros de mora, mediante aplicação da Taxa Selic, sob alegações de
inconstitucionalidade, posto possuírem natureza confiscatória e afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pugnado, ao final, pelo procedência do recurso e anulação da
autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 54), em 26/08/2010, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado
em 23/09/2010, conforme atesta o protocolo aposto pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.600 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013017/2007-34

no Recife/PE (fl. 56), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Antes de análise do recurso propriamente dito, cumpre pontuar nessa fase
preliminar que as decisões administrativas e judicias que a recorrente trouxe ao recurso são
desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho,
sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos
casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional –
CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de
órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina
à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua
eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO
Conforme relatado, alega o recorrente sua ilegitimidade para figurar no polo
passiva da presenta autuação, por entender que a pessoa jurídica Orion Tecnologia de Poços
Ltda. deveria ser a responsável pela já realizada retenção de valores e o impugnante não teria
qualquer relação com a omissão da fonte pagadora no tocante ao repasse dos valores retidos, não
havendo, portanto, que se falar em ilícito por ele praticado, haja vista ter comprovado o
adimplemento de suas obrigações. Entende que no julgamento de piso não se levou em
consideração a realidade fática, sob o argumento de que, ter deixado suficientemente
demonstrado que no período do fato gerador da autuação não mais exercia qualquer função de
gerência, comando ou podia praticar atos de gestão na empresa Orion Tecnologia de Poços,
tendo sido “alijado do cargo de Diretor Técnico pela sócia majoritária da empresa. Concluindo
que o valor do tributo devido foi efetivamente descontado de seus rendimentos e retido na fonte
pagadora, assim, a responsabilidade pelo pagamento do tributo, caberia à pessoa jurídica e não à
pessoa física do recorrente.
Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, entendo como correto o
procedimento adotado pela fiscalização e acatado no julgamento de piso, onde consta a seguinte
fundamentação:
Iniciando análise das considerações do contribuinte, é de se esclarecer nos termos do
artigo 8 ° do Decreto-lei n ° 1.736, de 20 de dezembro de 1979, são solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos débitos decorrentes do não
recolhimento do imposto de renda descontado na fonte. Essa norma é a matriz-legal do
art. 723 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Significa dizer, que a responsabilidade tributária se estende a uma terceira pessoa
(responsabilidade de terceiros): sócio, diretor, gerente ou representante legal da pessoa
jurídica de direito privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de
renda descontado na fonte. No caso em julgamento, do imposto retido do próprio
impugnante, pois ele foi sócio até Agosto de 2004 é a sua afirmação. A distinção entre
dever e responsabilidade nos ajuda entender melhor a razão desta ponderação. O
contribuinte tinha o dever, na condição de sócio da empresa (fonte pagadora), de
determinar o recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Não o fazendo, sujeitou-
se à responsabilidade que se efetivou com a constituição do Crédito Tributário.
Em pesquisa nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
não há retenção em DIRF da Fonte Pagadora - Orion Tecnologia de Poços Ltda - CNPJ
- 02.272.245/0001-40 no ano calendário de 2004 cujo beneficiário seja o impugnante. O
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.600 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013017/2007-34

Sujeito passivo não traz no presente processo, nenhum comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Diante do exposto, a glosa é procedente não assiste razão ao impugnante.
O contribuinte apresentou, juntamente com a impugnação, petição inicial (fls.
11/16), datada de 23/12/2004 e sentença (fls. 22/26), datada de 16/05/2005, relativas ao processo
judicial no 001.2004.044067-3, movido junto à 13a Vara Cível da Justiça Estadual do Recife/PE;
que dão conta da dissolução parcial da sociedade Orion Tecnologia de Poços Ltda, com a
retirada do sócio Antônio Nelson Calazans de Moura (ora recorrente).
Ocorre que tais peças processuais dão conta de que o autuado somente foi retirado
efetivamente do quadro societário da pessoa jurídica, assim como afastado do cargo de Diretor
Técnico, pelos efeitos da sentença judicial. Sentença esta proferida em 16/05/2005. Ou seja, no
ano-calendário de 2004 (objeto da presente autuação), apesar dos fatos relatados, ocorridos a
partir de 08/2004, o recorrente continuava como sócio e diretor da fonte pagadora relativa ao
IRRF por ele declarado, até 05/2005, conforme se depreende do seguinte excerto extraído da
sentença (fl. 24):
Os motivos trazidos pelo Autor resumem-se na quebra de confiança da afeição ate então
existentes .entre os Sócios – affectio societatis - a partir do momento cm que a R. à sua
revelia, tentou destitui-lo do cargo de Diretor Técnico da sociedade, mediante alteração
do respectivo contrato social perante a Junta Comercial deste Estado, o que veio a ser
frustrado por determinação do Presidente desta repartição pública.
Tal situação atrai a incidência do disposto no art. 8o Decreto-Lei no 1.736, de
1979, in verbis:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.
Portanto, sendo o recorrente, à época dos fatos, sócio da referida empresa, não se
vislumbra motivo a afastar a incidência do acima reproduzido normativo, devendo ser assim
mantida a autuação no que se refere a tal tópico.
MULTA DE MORA E JUROS DE MORA – TAXA SELIC
O recorrente questiona o percentual da multa aplicada, por entender abusiva e ter
havido inobservância do princípio do não confisco.
Há que se destacar que a presente notificação foi lavrada em face da revisão de
ofício da Declaração de IRPF apresentada pelo contribuinte e a autoridade fiscal lançadora
apenas aplicou o que o determina os artigos 61, Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e 18 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Dessa forma, não compete à autoridade
administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente
aprovadas e vigentes. Nesse sentido temos a Súmula no 2 deste Conselho, nos seguintes termos:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão
legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.600 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013017/2007-34

devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
Também não devem ser acatadas as alegações de inconstitucionalidade do
lançamento, por suposta inobservância aos princípios da razoabilidade, porporcionalidade e do
não confisco. Conforme demonstrado, os procedimentos adotados pela autoridade fiscal lançadora
estão definidos em atos normativos de observância obrigatória pela autoridade administrativa, sob
pena de responsabilidade funcional, segundo prevê o art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Além do que, nos termos da já citada Súmula
CARF no 2, não cabe a este Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto à cobrança dos juros moratórios mediante aplicação da taxa SELIC,
também há orientação expressa deste Conselho quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no
4, que possui efeito vinculante, conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Da mesma forma, no que se refere à incidência de juros moratórios sobre os
débitos tributários durante o período de inadimplência, temos a Súmula CARF no 5, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Devidos, portanto, a multa e os juros na exata forma como lançados e mais uma
vez improcedente a irresignação.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital